Tribunal: TJDFT
Processo: 0002565-54.2017.8.07.0006
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIficado PELO CONCURSO DE AGENTES. PROVAS. autoria e materialidade. PENAS.
Materialidade e autoria suficientemente comprovadas pela palavra das vítimas e pelos depoimentos das demais testemunhas, bem como pela apreensão de parte dos objetos subtraídos na casa de um dos réus, afastando-se a negativa de autoria.
Penas bem dosadas.
Apelos desprovidos.